Tribunal: STF
Processo: AI 605573
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. A utilização do Poder Judiciário
como órgão consultivo é incompatível com a essência da atividade
jurisdicional. Jurisprudência assentada. Agravo regimental
improvido. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre
dúvidas subjetivas da parte.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
3.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.